Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa, além da impossibilidade de dilação probatória, excepcionando-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso.

2. Nos crimes de ação penal pública condicionada, não se exige rigor formal na representação do ofendido ou de seu representante legal, bastando a sua manifestação de vontade para que se promova a responsabilização do autor do crime.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.